Tribunal: TJPA
Processo: 0814857-75.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814857-75.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON LUAN GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação, sobretudo diante da alegação de culpa exclusiva da vítima; e (ii) verificar se a dosimetria da pena comporta ajuste diante da utilização da ausência de habilitação em duplicidade, bem como se subsiste a pena de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão da motocicleta, pelo laudo pericial, pelo depoimento da vítima e pelos relatos convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, pois a vítima atravessava na faixa de pedestres, local em que o condutor deve observar dever reforçado de cautela.

5. A ausência de habilitação do apelante, somada às circunstâncias do acidente, reforça a responsabilidade penal pela condução imprudente e afasta a versão defensiva de que o evento decorreu exclusivamente da conduta da vítima.

6. A utilização da ausência de habilitação para negativar circunstância judicial e, simultaneamente, para reconhecer a majorante do art. 302, § 1º, I, c/c art. 303, § 1º, do CTB configura
non bis in idem
, impondo a neutralização da vetorial e a fixação da pena-base no mínimo legal.

7. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser afastada, de ofício, porque o réu não possuía habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes de trânsito, afasta-se a tese absolutória em razão de alegada culpa exclusiva da vítima quando o conjunto probatório demonstra que o atropelamento ocorreu em faixa de pedestres e não há prova idônea a amparar a versão defensiva. 2. Configura
bis in idem
a utilização da ausência de habilitação, simultaneamente, para negativar circunstância judicial e para reconhecer a causa de aumento prevista no Código de Trânsito Brasileiro. ”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III e VII. CTB, arts. 303, § 1º, e 302, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0016984-37.2019.8.13.0687, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 02.06.2022. Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com exclusão oficiosa da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Luan Gonçalves da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, I e II, todos do Código de Trânsito Brasileiro (ID 28573045).

O apelante pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, sob o argumento de que a dinâmica do acidente revelaria culpa exclusiva da vítima, sustentando, ainda, que a condenação está amparada em substrato fático probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afirmando inexistir fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade (ID 28573064).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 28573067), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30827793).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cometido sobre faixa de pedestre e em contexto de ausência de habilitação, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito absolutório por
insuficiência de provas
, sob o argumento de que o conjunto probatório não permite atribuir ao apelante a responsabilidade pelo resultado lesivo em razão da culpa exclusiva da vítima.

Sem embargo, a
materialidade
do crime restou provada pelo auto de apreensão da motocicleta pilotada pelo acusado (ID 28572874 - Pág. 5), e pelo Laudo Pericial de Danos, Chassi e Agregados em Veículos, n. 2024.01.001388-VRO, que concluiu que, “o veículo apresentava danos característicos de oriundos de adensamento para o lado direito” bem como que “suas condições de trafegabilidade apresentavam-se comprometidas pelo não funcionamento de parte de seu sistema de iluminação e sinalização” além da “ausência de seus dois retrovisores (ID 28572875, págs. 2/3).

A esses elementos somam-se o depoimento firme e coerente da vítima e os relatos dos policiais militares, igualmente seguros e convergentes quanto à autoria delitiva imputada ao apelante, conforme consignado na sentença condenatória, ora transcrita no que interessa:

A ofendida Leila da Silva Pinto
narrou que estava
atravessando a rua, em direção à pista do BRT, e quando olhou para o lado, viu um rapaz em alta velocidade sobre uma moto. Não sabe se ele freou bruscamente, ou fez de propósito, mas a moto saiu “rastelando” pela pista e o pneu da moto pegou na sua perna. Caiu ao chão e até pensou que sua perna estava quebrada, com fratura exposta, por isso teve medo de olhar para sua perna. Caiu, foi bolsa para um lado e sombrinha. Os policiais apareceram no local e a auxiliaram, juntamente com populares
. Sua perna ficou inchada, e esclareceu que é diabética. Foi para a UPA, bateu RX, e descobriu que sua perna não estava quebrada. Ficou fazendo tratamento, e gastou muito, pois teve erisipela, e até hoje sua perna lateja, e tomou muito antibiótico. Não lembra quem é o condutor da moto, mas sabe que era um rapaz moreno.
Estava atravessando na faixa de pedestres
. Não sabe dizer quanto foi sua despesa, mas gastou muito com uber, médico e remédios. O acusado não ajudou em nada. Estava chuviscando, mas bem fraco. O réu não tentou fugir do local.

A testemunha THIAGO MENDES SILVA,

policial militar
, narrou que
estava com sua guarnição do outro lado da rua, quando ouviu um barulho alto. Foi ao local para ver o que havia ocorrido, e lá encontrou a senhora no chão e o rapaz com a moto
. Começaram a identificar as pessoas envolvidas, e
descobriram que ele não tinha habilitação e a moto não tinha documentos
. Conseguiram contato da neta da vítima para que ela a acompanhasse. Acionaram o SAMU.
O local do acidente foi na faixa de pedestres, e a vítima narrou que estava atravessando na faixa quando o denunciado veio por trás conduzindo a moto e bateu nela
. A faixa de pedestres fica localizada embaixo de um semáforo, mas não sabe dizer se estava aberto ou não, mas
a vítima informou que o semáforo estava aberto para ela, por isso ela atravessou a pista
.

A testemunha CLEITON LUIS DA SILVA FREITAS
,
policial militar
,
narrou que estava do outro lado da via, quando ouvira um barulho de acidente na faixa de pedestre. Atravessaram e deram apoio para a vítima e para o condutor do veículo, pois ambos estavam no chão
. Comunicaram o CIOP para dar assistência para a vítima.
Perguntaram a habilitação e documento do veículo, e o denunciado disse que não os possuía
. A vítima foi levada até o hospital pela ambulância do SAMU. Conseguiram contato com a neta da vítima e ela foi até o hospital. (ID 28573045)

O acusado, por sua vez, afirmou em juízo que conduzia a motocicleta no momento dos fatos, ressaltando que havia leve chuvisco e que a pista se encontrava molhada. Disse trafegar a aproximadamente 40 km/h, velocidade que considerava compatível com as condições da via, ainda que não possuísse habilitação. Afirmou que o semáforo estaria aberto para o fluxo em que seguia e que conduzia atrás de outro veículo, quando, segundo sua versão, a vítima teria atravessado correndo pela faixa de pedestres. Referiu que, ao perceber a travessia, freou bruscamente e desviou a moto para evitar a colisão direta. Alegou que, em sua percepção, a lesão decorreu do movimento da própria vítima, que teria se projetado em direção à mureta do BRT. Confirmou que não possuía habilitação e justificou não ter prestado auxílio à ofendida porque foi imediatamente conduzido à delegacia pelos policiais, não tendo oportunidade de contato posterior.

Nesse contexto, embora o acusado pretenda atribuir à vítima a responsabilidade exclusiva pelo acidente, sua versão não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, limitando-se a alegações unilaterais desacompanhadas de elemento mínimo de corroboração. De outro lado, os policiais militares que chegaram imediatamente ao local afirmaram que a vítima se encontrava sobre a faixa de pedestres
,
local de absoluta prioridade ao transeunte, o que impõe ao condutor dever de cautela máxima ao se aproximar da travessia.

Soma-se a isso o fato de o apelante não possuir habilitação para conduzir motocicleta
,
circunstância que, por sua natureza, revela inaptidão técnica e ausência de treinamento formal indispensável à condução segura do veículo, contribuindo decisivamente para a dinâmica do acidente e afastando, por completo, a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.

À vista disso, “comprovado que o apelante era o condutor do veículo que atingiu a vítima e não demonstrado culpa exclusiva desta, não há que se falar em absolvição” (TJMG,
ApCrim n. 0016984-37.2019.8.13.0687
, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 2/6/2022).

Sob outro ângulo, quanto à dosimetria da pena, constata-se que a magistrada sentenciante utilizou a ausência de habilitação tanto para negativar a moduladora das circunstâncias do crime, quanto para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, I, c/c art. 303, §1º, do CTB (ID 28573045), o que viola o princípio do
non bis in idem.

Nesse contexto, neutralizo a referida moduladora e fixo a pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstância judicial desfavorável, estabelecendo-a em 6 meses de detenção.

Na segunda etapa, ausente agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea; entretanto, deixo de reduzir a pena, em razão da Súmula 231 do STJ, que obsta a diminuição da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, mantenho o reconhecimento da majorante do art. 303, §1º do CTB à fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 8 meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos mesmos moldes da sentença condenatória.

Por fim, afasto, de ofício, a pena de suspensão temporária da habilitação para dirigir veículo automotor, visto que o réu não possuía habilitação.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, excluindo, de ofício, a pena de suspensão da habilitação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026